Tribunal: TJDFT
Processo: 0724312-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0724312-47.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DIOGENES BOMFIM DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não prospera. A conversão da contagem de tempo especial para comum se dá através da multiplicação dos anos totais trabalhados em caráter especial pelo fator de conversão de 1,4 aplicado, ao caso concreto, o que não exige cálculos complexos para encontrar o valor final. Ademais, conforme destacado na sentença, não há necessidade de produção de prova técnica, mas somente da contagem do tempo prestado na atividade. Preliminar rejeitada. 2. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc. 3. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) deixou fora da possibilidade de converter a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II). 4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. (Acórdão 1396413, 07243124720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, julgando improcedentes os pedidos constantes da inicial, tendo em vista que o caso dos autos não se ajusta à decisão contida no Recurso Extraordinário no 1.014.286 (Tema 942) do Supremo Tribunal Federal, a respeito de conversão de tempo de serviço especial em comum. 2. No recurso, requereu que Segunda Turma Recursal sane a omissão declarando a inovação recursal ou indique precisamente na contestação apresentada pela parte ré, onde constam os argumentos que serviram de fundamentação do Acórdão, principalmente quanto aos fatos trazidos aos autos no momento do recurso, como por exemplo: quanto ao não reconhecimento da insalubridade do autor; que o tema 942 não contempla as atividades policiais especiais exercidas pelo autor; que a legislação já ampara o autor de forma diferenciada; e, que não há omissão legislativa quanto a contagem diferenciada do tempo especial do policial civil. Prequestionou o art. 5o, incisos LIV, LV, ambos da Constituição Federal. 3. O Distrito Federal, em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo. As questões suscitadas pela parte autora encontram-se respondidas no voto condutor. 5. Registre-se, ainda, a inexistência de inovação recursal, porque a matéria em debate foi analisada à luz do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP, Tema 942 do STF, que claramente deixou de fora da possibilidade de converter a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II), sendo este último, o caso tratado nestes autos. 6. Quanto ao prequestionamento do art. 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, o julgamento observou a ampla defesa e o contraditório, bem como o devido processo legal. O inconformismo da parte autora embargante com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo omisso, pois enfrentou os fundamentos trazidos pelas partes. 7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1421514, 07243124720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO "ESPECIAL" EM "COMUM". RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.014.286/SP. TEMA 942 DO STF. REGULAÇÃO DO ART. 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COM REDAÇÃO DADA PELA EC 45/2005 REVOGADA PELA EC 103/2019. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4o, II, DA CRFB NÃO CONTEMPLADA NO TEMA 942 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. O documento novo juntado pela parte autora não tem o condão de alterar o Acórdão no 1396413 que analisou detidamente o caso dos autos, com base no RE no 1.014.286/SP, Tema 942 do STF. 2. A parte autora pretende com seus argumentos modificar a interpretação da Constituição da República Federativa do Brasil quanto ao enquadramento do regime próprio de previdência social da carreira dos Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal, previstos no inciso II do § 4o do art. 40, transferindo o seu enquadramento para o inciso lII do § 4o do art. 40. 3. O que se verifica é que a parte autora está inconformada com o resultado do julgamento, contudo o fato é que a matéria em debate foi analisada à luz do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP, Tema 942 do STF, que claramente deixou de fora da possibilidade de converter a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II), sendo, este último, o caso tratado nos autos. 4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não acolhimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (Acórdão 1440842, 07243124720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 36098630). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de aplicação da súmula vinculante n. 33 e tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Alega violação aos arts. 5o, XXXV, LV e LXXIV, e 40, § 4o, II e III, da CF/88. Nada obstante as alegações do recorrente, os acórdãos recorridos analisaram detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao Tema n. 942/STF. Por oportuno, colaciona-se trecho do acórdão n. 1396413, ora impugnado, in verbis: (...) 2. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) tratou exclusivamente da conversão de tempo especial para comum dos servidores públicos que se enquadram no previsto no art. 40, § 4o, III, da CRFB, com redação dada pela EC 45/2005, ou seja, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo aquelas em que se ganha adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade, tendo como exemplo profissões como de médico, enfermeiro, dentista, engenheiro, aeronauta, eletricista, motorista e cobrador de ônibus, bombeiro, soldador, radiologista e etc. 3. O Recurso Extraordinário no 1.014.286 STF (Tema 942) deixou fora da possibilidade de converter a contagem especial para comum os servidores públicos com deficiência (art. 40, I, CFRB) e os que exercem atividade de risco (art. 40, § 4o, II). (...) Desse modo, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, registre-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente